Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-87.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026317-87.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSENI MAMEDE DE SOUZA - CPF: 278.966.252-53 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CARGO CRIADO APÓS A LEI No 8.880/1994. INEXISTÊNCIA DE BASE REMUNERATÓRIA PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE DIREITO MATERIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda CR$ para URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o servidor público possui direito ao prosseguimento da liquidação individual fundada em título coletivo que reconheceu diferenças decorrentes da conversão monetária, quando o cargo ocupado foi instituído após a Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição do fundo de direito não pode ser reapreciada, por estar acobertada pela coisa julgada material, uma vez que já decidida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

4. A execução individual de sentença coletiva exige demonstração de enquadramento do exequente na situação jurídica reconhecida no título executivo.

5. O direito à recomposição por conversão da moeda CR$ para URV pressupõe a existência de remuneração submetida ao regime vigente à época da Lei no 8.880/1994.

6. Inexistindo cargo, padrão remuneratório ou vencimento-base à época da conversão, não há base jurídica para apuração de diferenças remuneratórias.

7. Cargo criado posteriormente à Lei no 8.880/1994 não se submete ao regime de conversão monetária, o que afasta o direito material à recomposição.

8. A liquidação não pode ser utilizada para constituir direito inexistente, sendo inviável o prosseguimento quando ausente suporte fático-jurídico.

9. A manutenção da sentença por fundamento diverso é admitida pelo art. 1.013 do CPC, diante da inexistência de direito material executável.

10. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão em URV exige a existência de base remuneratória anterior à Lei no 8.880/1994. 2. A criação do cargo após a instituição da URV afasta a existência de perda remuneratória e impede o prosseguimento da liquidação individual fundada em título coletivo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 509, 1.013; Lei no 8.880/1994; Lei Municipal no 1.011/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AgRCiv 0009280-81.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.01.2024; TJ/MT, ApCiv 0003470-91.2016.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022; TJ/MT, ApCiv 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roseni Mamede de Souza
contra a sentença que,
nos autos da
execução individual de sentença coletiva
proposta em face do
Município de Sinop
, julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória
decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Aduz que o cargo de
Agente Comunitário de Saúde
ocupado foi criado pela Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, ou seja, antes do advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), pelo que é parte legítima para pleitear as diferenças remuneratórias.

Assevera que a conversão de vencimentos deve observar os critérios da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, sendo aplicável a todos os servidores públicos, independentemente da esfera federativa.

Afirma que a reestruturação promovida pela Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, não teve o efeito de criar novo cargo, limitando-se ao reposicionamento de cargos preexistentes, não afastando, por si só, o direito à recomposição das perdas salariais decorrentes da conversão monetária.

Argumenta que a perda remuneratória está vinculada ao cargo e não ao servidor individualmente considerado, defendendo a possibilidade de apuração da diferença na fase de liquidação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da liquidação.

Já o
Município de Sinop
, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data da primeira reestruturação remuneratória da carreira, promovida pela Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, alega que o cargo ocupado pelo Apelante foi criado por essa mesma norma, posterior, portanto, ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o que inviabilizaria a aplicação dos critérios de conversão. Além disso, ressalta que, tendo havido reestruturação remuneratória da carreira, eventuais diferenças oriundas da conversão foram absorvidas, afastando-se, assim, qualquer pretensão residual (Id. 351340386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 354549859), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Preliminar de prescrição do fundo de direito

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que a
Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, a qual promoveu a reestruturação da carreira dos servidores, teria constituído o marco inicial para a contagem do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, trata-se de questão já apreciada na fase de conhecimento e, portanto, acobertada pela coisa julgada material.

Conforme se verifica na sentença proferida naquela fase, o Juízo de 1a Instância enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da prescrição quinquenal, reconhecendo tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos do que dispõe a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, concluiu que a prescrição incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo de direito:

[...] Em sua peça contestatória, o Município de Sinop alegou, ‘
preliminarmente
’, a prescrição ‘
pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco anos
’, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito.

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/32 que ‘
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
’.

De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

[...]

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de:

[...]

c)
Considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação
; [...]. (Id. 351339396). [grifo nosso]

Ademais, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária, a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, confirmou a sentença nesse ponto, reiterando que se trata de relação de trato sucessivo, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento:

[...] Logo:
i
)
opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial
;
ii
) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. [...]. (Id. 351339397 – fls. 11). [grifo nosso]

Tendo transitado em julgado a referida sentença em 27 de junho de 2019 (Id. 351339398), sem qualquer reforma quanto a esse ponto, formou-se coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, impedindo nova discussão sobre a matéria.

Ainda que o Município de Sinop, ora Apelado, invoque o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema no 5), tal precedente não prevalece sobre a realidade processual dos autos, na qual a prescrição do fundo de direito já foi objeto de análise e decisão expressa, com trânsito em julgado.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

- Mérito

Roseni Mamede de Souza
, ora Apelante, propôs
execução individual de sentença coletiva
, com base no
título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação ordinária de cobrança
no 0005753-85.2015.8.11.0015 proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
.

O referido título reconheceu o direito dos servidores à percepção da diferença remuneratória decorrente da
conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV)
, limitada ao percentual máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), a incidir sobre todas as verbas remuneratórias, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens, até a data de reestruturação da carreira, com observância da prescrição quinquenal e apuração do percentual efetivamente devido em sede de liquidação por arbitramento.

A sentença julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária, destacando que a servidora recebia seus vencimentos no mês subsequente, circunstância que não ensejaria direito à recomposição, bem como que eventuais diferenças teriam sido absorvidas por reestruturação remuneratória posterior, caracterizando a denominada “
liquidação zero
”. Ademais, utilizou jurisprudência relativa a cargos criados após a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, como reforço argumentativo, sem afirmar expressamente sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo, com base em suposta prova pericial e documental, pela inexistência de valores a serem pagos.

O ponto controvertido consiste em verificar se o servidor possui direito ao prosseguimento da liquidação individual fundada em título coletivo que reconheceu, em tese, diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do
Cruzeiro Real (CR$) em Unidade Real de Valor (URV)
, especialmente diante da ausência de vinculação do cargo ocupado ao regime remuneratório vigente à época da referida conversão.

Embora o título executivo coletivo tenha reconhecido, em abstrato, o direito dos servidores municipais de Sinop à apuração de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão monetária disciplinada pela Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, sua eficácia subjetiva e material não é ilimitada. A execução individual exige que o exequente demonstre enquadrar-se na situação jurídica efetivamente protegida pelo título.

No caso, a diferença remuneratória pressupõe a existência de remuneração submetida ao regime jurídico de conversão vigente em 1994. Em outras palavras, o direito vindicado somente surge quando havia, à época da conversão monetária, vencimento-base, tabela remuneratória ou padrão funcional passível de conversão do Cruzeiro Real (CR$) para a Unidade Real de Valor (URV).

Entretanto, tal premissa não se verifica em relação à Apelante.

Conforme se extrai dos autos, a
Roseni Mamede de Souza
ingressou no serviço público em 1o de fevereiro de 2012, no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, o qual foi instituído pela Lei Municipal no 1.011, de 24 de março de 2008:

[...] Art. 2o
Ficam criados, na Estrutura Administrativa do Município de Sinop, os cargos e vagas abaixo
, que integrarão o Quadro Geral de Cargos da Lei no 568/1999, alterada pelas Leis no s 663/2001, 667/2002, 720/2003, 821/2004, 823/2004, e 840/2005, cujas atribuições e referências constam do anexo I desta Lei:

I – Quadro Efetivo – Cargo:

- Administrador Hospitalar

-
Agente Comunitário de Saúde

- Controlador Interno

- Engenheiro Civil

- Engenheiro Eletricista

- Garçom

- Historiador

- Jornalista

- Maestro de Orquestra (Regente de Orquestra)

- Publicitário

- Professor de Música

- Secretária Executiva (Bilíngue: Inglês e Espanhol)

- Técnico de Manutenção em Informática

- Técnico de Segurança no Trabalho

- Turismólogo. [...].

Desse modo, evidencia-se que o cargo ocupado foi criado em momento posterior ao regime de conversão monetária disciplinado pela Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o que afasta a existência de base remuneratória pretérita passível de conversão em Unidade Real de Valor (URV).

Diferentemente dos casos em que o servidor ocupa cargo já existente antes da implantação da Unidade Real de Valor (URV), hipótese em que eventual perda remuneratória pode ser apurada em liquidação, no presente caso não havia cargo, vencimento-base ou padrão remuneratório passível de conversão.

A diferença remuneratória decorrente desse regime pressupõe erro ou defasagem na conversão de remuneração então existente. Quando o cargo é instituído posteriormente ao previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, inexiste base remuneratória pretérita sobre a qual pudesse incidir a metodologia legal, razão pela qual não se configura perda remuneratória vinculada à conversão monetária.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de afastar o direito à recomposição quando o cargo é criado posteriormente ao referido diploma legal:

[...]
Não são devidos valores referentes às diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor, aos servidores cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880/1994
. [...]. (TJ/MT, AgRCiv 0009280-81.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.01.2024). [grifo nosso]

[...]
Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 0003470-91.2016.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022). [grifo nosso]

[...]
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.06.2020). [grifo nosso]

Assim, a controvérsia não demanda liquidação por arbitramento, pois essa fase processual, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, destina-se à quantificação de obrigação já reconhecida no título executivo, não sendo admitida para constituir direito inexistente ou ampliar os limites da coisa julgada.

No caso, não se trata de mera dúvida contábil, mas de questão anterior, uma vez que o cargo ocupado pela Apelante não existia à época da conversão monetária. Logo, não havia remuneração do cargo de
Agente Comunitário de Saúde
a ser convertida, nem diferença decorrente da aplicação da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Também não procede a alegação de que a perda estaria vinculada abstratamente ao cargo. Tal entendimento pode ser admitido quando se trata de cargos já existentes à época da conversão, hipótese em que eventual defasagem pode acompanhar sua estrutura. Contudo, sendo o cargo instituído posteriormente, inexiste perda histórica incorporada à sua matriz remuneratória.

Portanto, a Apelante não se encontra na mesma situação jurídica dos servidores ocupantes de cargos preexistentes à Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, razão pela qual sua pretensão não encontra suporte material no título coletivo.

Nesse contexto, embora a sentença tenha adotado fundamentação diversa, é possível sua manutenção por fundamento jurídico distinto, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que autoriza o Tribunal a apreciar integralmente as questões suscitadas nos autos.

Assim, ainda que a sentença tenha se apoiado em fundamentos como pagamento no mês subsequente, ausência de prova técnica e absorção por reestruturação, sua conclusão deve ser mantida por fundamento diverso: a inexistência de direito material executável, uma vez que o cargo ocupado não se submetia ao regime remuneratório vigente à época da conversão para Unidade Real de Valor (URV).

Nessa perspectiva, não se trata de “
liquidação zero
”, mas de ausência de suporte fático-jurídico para a pretensão, sendo inútil o prosseguimento da liquidação, uma vez que a prova técnica não pode suprir a inexistência de base remuneratória pretérita nem ampliar os limites do título executivo.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por fundamento diverso,
e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026